Tribunal: TJSP
Processo: 2092817-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com vistas à rescisão contratual de compra e venda de imóvel. Discussão sobre a competência. Cláusula de eleição do foro da situação do imóvel. Situação em análise que não configura
impedimento ao exercício do direito de ação ou de ampla defesa e contraditório. Decisão mantida. Recurso improvido.